Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012293-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 267.499.551-34 (EMBARGANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JORGE LUIZ DE OLIVEIRA em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao julgar apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., deu-lhe parcial provimento para determinar a restituição simples dos valores indevidamente
descontados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão

ou

contradição

ao

afastar
a
repetição

em
dobro do
indébito
,
apesar
do
reconhecimento
da
falha

na

prestação
do
serviço
; (ii)
estabelecer
se
os
embargos de
declaração

podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
acórdão

embargado

manifesta
-se
expressamente

sobre
a forma de
restituição
,
fixando a devolução simples diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição

financeira
.

Inexiste

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
, pois o
julgado
define de forma
clara

os

critérios
da
condenação
e
os

consectários

legais

aplicáveis
.

A

apuração
do valor
devido

insere
-se
na

fase
de
liquidação

ou

cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 509 do CPC, não
caracterizando

vício

integrável

por
embargos de
declaração
.

Os
embargos de
declaração

possuem

finalidade

restrita
e não se
prestam
à
rediscussão
do
mérito

ou
à
modificação
do
entendimento

adotado
no
julgamento
.

O
pré-questionamento

exige

demonstração

específica
de
omissão
no
julgado
,
sendo

insuficiente
a
mera

indicação
de
dispositivos

legais
,
conforme

entendimento

consolidado

nas

Súmulas
282 e
356 do
STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os
embargos de
declaração

são

cabíveis

apenas
para
sanar

vícios

previstos
no art.
1.022 do
CPC,
sendo

incabível

sua

utilização
para
rediscutir
o
mérito
. 2. A
restituição
simples do
indébito
é
adequada

quando

ausente

comprovação
de
má-fé
,
desde

que

devidamente

fundamentada
no
acórdão
. 3. A
definição
dos
critérios
de
liquidação

na

fase

própria
não
configura

omissão
do
julgado
. 4. O
pré-questionamento

exige

indicação

concreta
de
omissão
, não se
satisfazendo
com a
simples

invocação
de
dispositivos

legais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI, e 509; CDC, art. 42,
parágrafo

único
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmulas
282 e 356; TJMT, ED
no
86644/2013, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1012293-73.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de Embargos de
Declaração

opostos

por
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, com
fundamento
no art. 1.022 do Código de
Processo
Civil,
em
face do
acórdão

proferido
pela Quarta Câmara de
Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que

deu

parcial

provimento

ao

recurso
de
apelação

interposto

pelo
BANCO DO BRASIL S.A., para
determinar

que
a
restituição
dos
valores

indevidamente

descontados

ocorra

na
forma simples.

Em
suas

razões
, o
embargante

sustenta a existência de omissão e contradição no julgado
,
ao

argumento
de
que
,
embora
o
acórdão

tenha

reconhecido
a
inexistência
da
relação

jurídica
, a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira
,
afastou
a
repetição

em
dobro com base
na

ausência
de
má-fé
,
em

desacordo
com o
entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz

que
a
jurisprudência
da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou

orientação no sentido de que a repetição do indébito

em
dobro,
prevista
no art. 42,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
independe
da
comprovação
de
má-fé
do
fornecedor
,
sendo

suficiente
a
violação
à boa-
fé

objetiva
.

Sustenta

a

ocorrência
de
omissão

quanto
à
análise
de
precedentes

qualificados
do STJ,
bem

como

violação

ao
art. 489, § 1o,
incisos
IV e VI, do Código de
Processo
Civil,
requerendo
o
acolhimento
dos embargos com
efeitos

infringentes
para
restabelecer
a
condenação
à
repetição

em
dobro dos
valores

indevidamente

descontados
.

Não
houve

apresentação
de
contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

Os
embargos de
declaração

constituem

recurso
de contornos
definidos
,
destinado
a
promover

a

integração
do
julgado

quando

presente

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material,
conforme

disciplina
o
artigo
1.022 do Código de
Processo
Civil
.

No
caso
, não se
verifica

a

existência
de
qualquer
dos
vícios

previstos
no art.
1.022 do
Código de
Processo
Civil.

Com
efeito
,
quanto
a
alegada

omissão

relativa

aos

parâmetros
da
restituição
do
indébito
, o
acórdão

embargado

foi
expresso e
inequívoco

ao

consignar

que
, à
míngua
de
demonstração
cabal de
má-fé
, é
inequívoca
a
restituição
simples dos
valores

descontados
,
devidamente

corrigidos

desde

cada

desembolso
e
acrescidos
de
juros
de mora a
partir
da
citação
,
evitando
-se o
enriquecimento

sem
causa.

Desse modo,
restaram

claramente

definidos
o
tipo
de
restituição
e
os

consectários

legais

aplicáveis
,
inexistindo

qualquer
lacuna
ou

indeterminação
no
comando

condenatório
.

Embora
a
argumentação
da
embargante

revele

preocupação

legítima
com a
segurança

jurídica
e com
a

exequibilidade
do
julgado
, não se
verifica
, no
caso

concreto
,
omissão

apta

a

ensejar

a

integração
do
acórdão
.

Os

parâmetros

essenciais
da
condenação

foram

expressamente

definidos
no
decisum
,
sendo

certo

que
a
apuração
dos
valores

efetivamente

devidos
, a
partir
dos
descontos

indevidos

comprovados

nos
autos,
insere
-se
na

dinâmica

ordinária
da
fase
de
liquidação

ou
de
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 509 do Código de
Processo
Civil, não se
traduzindo

em
lacuna
decisória

nem

em

vício

passível
de
correção

por

meio
de embargos de
declaração
.

Tem-se
que
a
pretensão

recursal
do
embargante

revela
,
em

verdade
, o
intuito
de
rediscutir
e
modificar
o
posicionamento

adotado

por

esta
Câmara
Recursal
.

Contudo
,
os
embargos de
declaração

não
se
prestam

a
esse
desiderato
,
eis

que

não

podem
ser
utilizados

como

instrumento
de
insurgência
da
parte

contrariada
com o
conteúdo

propriamente

dito
da
decisão
judicial, mas
tão

somente
para
sanar

os

vícios

apontados
no art. 1.022 do CPC,
os
quais
inexistem

na

espécie
.

A

irresignação
do
embargante
se volta,
portanto
,
ao

mérito
da
decisão
, o
que
é
inviável

na
via dos embargos
declaratórios
,
descabendo
à
parte
,
nesta

oportunidade
,
rediscutir
a
matéria

já

exaustivamente

apreciada
.

A
propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É
cediço

que
a
finalidade
dos embargos
declaratórios
se
restringe
a
suprir
as
omissões
,
contradições
,
obscuridades

que
,
por

ventura
,
possam

existir
,
não

podendo

servir
de modo
algum
para
correção

ou

apreciação
de
prova

ou

qualquer

outra

discussão

que

extrapole
a
finalidade

destes
. 2. [
...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
19/11/2013, Data da
publicação
no DJE 27/11/2013)
.

Sobre
o
pré-questionamento
,
relembro

que

essa

providência
não é
feita

só

porque
a
parte

quer
e
requer
o pronunciamento
sobre

determinado

tema

ou

por

meio
da simples
indicação
de
dispositivos

legais
, para
que

o

Órgão

Julgador

diga
,
como
se
preenchesse
um
questionário
, se
pertinente

ou
não,
aplicável

ou
não,
violado

ou
não.

Para ser
válido
e
atender

ao

determinado

pelas

Súmulas
282 e 356 do STJ, o
pré-questionamento

exige

indicação
de qual
ponto
do
acórdão

embargado

feriu

ou

foi
de
encontro

ao

dispositivo
legal
que
se
pretende

questionar
,
deve
se
perquirir

acerca
da
interpretação
, da
análise
, do
posicionamento

jurídico
da Corte
sobre
a
matéria

que

teoricamente

deixou
de ser
enfrentada
e
decidida
no
julgado
.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026